Tribunal: TJDFT
Processo: 0724908-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por SILVIA CRISTINA MOTA contra decisão exarada no ID 73208000, pela qual esta Relatoria, em sede de agravo de instrumento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por FABIANA NUNES GARCIA, para determinar a desocupação voluntária do imóvel localizado na QC 06 conjunto H casa 47, Condomínio Jardim das Salácias, Jardim Mangueiral, Brasília/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. No agravo interno interposto (ID 73279906), a agravante afirma ser indispensável o recolhimento da caução real (em espécie) para a concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato. Destaca não ser cabível a substituição da caução por crédito locatício, o qual se revelaria como “crédito futuro, contestado e incerto”, podendo causar-lhe prejuízo. Ressalta que reside no imóvel, de modo que a execução da medida, sem o contraditório e antes da análise da apuração do débito, poderá causar dano irreparável. Com base nesses argumentos, postula o provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão ora agravada, com o consequente indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e manutenção do decisum proferido na instância a quo. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, considerando a ausência de pedido de reconsideração, determino a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.